Tribunal: TJBA
Processo: 8065728-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8065728-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO CONTRA EMPREGADOR. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA EC 45/2004 E SENTENÇA DE MÉRITO PRONUNCIADA NA JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado em ação indenizatória por acidente de trabalho, ajuizada em 1993 contra o empregador, PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, onde já foi proferida sentença de mérito na Justiça Comum. O Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador declinou da competência, remetendo o caso à Vara de Acidentes de Trabalho. Esta, por sua vez, também se declarou incompetente, suscitando o presente conflito. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para o processamento da fase de liquidação e execução de ação indenizatória por acidente de trabalho contra empregador, ajuizada antes da Emenda Constitucional nº 45/2004, e que já possuía sentença de mérito na Justiça Comum antes da referida emenda. III. Razões de decidir 1. A Emenda Constitucional nº 45/2004 deslocou a competência para ações de indenização por acidente de trabalho contra empregador para a Justiça do Trabalho. 2. O Supremo Tribunal Federal, contudo, modulou os efeitos da EC 45/2004 (Tema 242), firmando o entendimento de que os processos com sentença de mérito proferida na Justiça Comum antes de 31/12/2004 devem nela permanecer para execução. 3. A ação foi ajuizada em 1993, com sentença de mérito já proferida na Justiça Comum, aplicando-se a regra de transição que mantém a competência no Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador. 4. A competência da Vara de Acidentes de Trabalho restringe-se às ações de benefícios acidentários contra o INSS, não abrangendo indenizatórias contra o empregador, conforme Súmula 235 do STF. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, ajuizadas e com sentença de mérito proferida antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, inclusive nas fases de liquidação e execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 953; CF/1988, art. 109, I; EC nº 45/2004. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600.091/MG (Tema 242/STF); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1704863 RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 8065728-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante JUÍZO DA VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE SALVADOR - BA e como Suscitado JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 8ª VARA DE CIVEL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora